Tribunal: TJSP
Processo: 2237238-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de compensação feito pela parte autora, diante da ausência de previsão contratual e dos requisitos legais. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de compensação feito pela parte autora, diante da ausência de previsão contratual e dos requisitos legais. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Impossibilidade de compensação pela ausência de comprovação, neste momento, do cumprimento dos requisitos do artigo 369 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237238-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLESTON JUNIOR DE CASTRO OLIVEIRA, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - COOPEREMBRAER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o
efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237238-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22196
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de compensação feito
pela parte autora, diante da ausência de previsão contratual e
dos requisitos legais. Inconformismo do autor. Pretensão de
reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal,
cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Impossibilidade de compensação pela
ausência de comprovação, neste momento, do cumprimento
dos requisitos do artigo 369 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
VOTO No 22196
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLESTON JUNIOR DE CASTRO OLIVEIRA em face de decisão interlocutória
(fls. 74 do processo) que, em ação de obrigação de fazer movida contra
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer Cooperembraer,
indeferiu a tutela provisória consistente em suspender a exigibilidade do
contrato de empréstimo no 00499209 até decisão final sobre a
compensação dos créditos entre as partes, vez que não presentes os
requisitos legais para sua concessão.
Inconformado, recorre o autor, sustentando que possui
um crédito de R$ 78.547,39 em depósito com a agravada e, em
contrapartida a recorrida possui um crédito em desfavor do agravante no
valor de R$ 78.614,91, razão pela qual devem ser os valores compensados.
Aduz ainda que a compensação se faz necessária pois
as parcelas da dívida do agravante são descontadas compulsoriamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237238-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22196
3
sua folha de pagamento. E mais, embora tenha recursos depositados com a
agravada, não pode retirá-los pois está em débito com a cooperativa
agravada e, segundo o art. 24 do estatuto da ré, fls. 28/73 do processo
principal, o devedor não pode efetuar resgate enquanto estiver em débito.
Pede o provimento deste recurso.
O agravante manifestou não se opor ao julgamento
virtual (fls. 13).
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida
de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no
artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes
do CPC.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante,
sua pretensão não prospera.
O agravante alega que, por fazer parte do quadro de
funcionários da Embraer, passou a contribuir voluntária e mensalmente com
a cooperativa, depositando parte de seu salário com o intuito de formar
uma reserva financeira para momentos mais difíceis, na qual seu crédito
atingiu o montante de R$ 78.547,39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237238-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22196
4
Aduz ainda que, em contrapartida, contraiu um
empréstimo no valor de R$ 79.798,27 junto à cooperativa em 20/02/2020,
mas, em virtude da redução de salário que sofreu por causa da pandemia,
tem direito a utilizar o seu crédito para quitar o empréstimo mediante o
instituto da compensação.
Sem razão, ao menos por ora.
Em que pese a alegação do agravante de que é credor
da cooperativa, tal fato não é suficiente para ensejar a aplicação do
instituto da compensação previsto no artigo 368 e seguintes do Código
Civil.
Preceitua o artigo 369 do Código Civil que “A
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis”.
No presente caso, o contrato de empréstimo firmado
entre as partes não prevê o instituto da compensação nos moldes
requeridos pelo agravante como forma de quitação do débito.
O artigo 14, inciso II do Estatuto da cooperativa prevê
que a Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do
débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e
vincendas e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes, em caso de
desligamento do quadro social, o que não restou comprovado com a petição
inicial.
Ainda, o artigo 24 do mesmo estatuto prevê que
eventual solicitação de resgate parcial de capital integralizado poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237238-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22196
5
examinado, considerando o tempo mínimo de associação de dez anos,
inexistência de saldo devedor perante a Cooperativa, sendo facultada a
devolução de capital limitado a 50% do capital integralizado.
Portanto, não havendo prova da liquidez, tampouco de
haver débito vencido em desfavor da cooperativa, de rigor a manutenção,
por ora, da decisão agravada.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)